Tribunal: TJDFT
Processo: 0748889-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748889-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE APELADO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, e LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71713953/72069842). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator